Tribunal: TJPA
Processo: 0802998-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802998-77.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA SANTANA DURANS FREIRE

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O MAGISTRADO INDEFERIU A TUTELA PLEITEADA NO SENTIDO DE QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSERIR O NOME DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. BLOQUEIO DO PARCELAMENTO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É UM SERVIÇO ESSENCIAL. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
P
resente a probabilidade de provimento do recurso, pois, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, indispensável para a manutenção da vida, no qual sem ela, ofende a princípios constitucionais importantes, tais como a dignidade da pessoa humana.

II -
P
resente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a conduta da agravada em querer interromper o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da agravante geraria diversos prejuízos, tais como perdas de alimentos, danos a eventuais aparelhos domésticos e aos direitos essenciais para a condição de existência, já que a energia elétrica é elemento essencial para uma vida digna.

III -
Se tratando de prestação de serviço essencial (energia elétrica), estando o consumidor insurgindo-se contra a cobrança que entende exorbitante, mostra-se descabida a suspensão do fornecimento e anotação de seu nome nos cadastros de restrição de crédito durante a tramitação da respectiva ação.

IV –
Recurso Conhecido e Provido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802998-77.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA SANTANA DURANS FREIRE

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA SANTANA DURANS FREIRE em face da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada em face da CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A – CELPA.

A decisão agravada foi a que indeferiu a tutela pleiteada para determinar que a agravada se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, de inserir o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito e o bloqueio do parcelamento de R$426,51 (quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos).

Alega que O princípio da continuidade, também chamado de princípio da permanência, consiste na proibição da interrupção total do desempenho de atividades do serviço público prestado a população e seus usuários. Entende-se que, o serviço público consiste na forma pelo qual o Poder Público executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados.

Aduz que o perigo na demora resta configurado no fato de que terá seu fornecimento de energia suspenso, o que pode lhe causar diversos transtornos e danos.

Por fim, requer a concessão de tutela recursal.

Às ID.1765083 foi deferido o efeito suspensivo.

Consta Certidão às ID.2354172 informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu a tutela pleiteada para determinar que a agravada se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, de inserir o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito e o bloqueio do parcelamento de R$426,51 (quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pois, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, indispensável para a manutenção da vida, no qual sem ela, ofende a princípios constitucionais importantes, tais como a dignidade da pessoa humana.

Verifico também, que se faz presente o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, pois a conduta da agravada em querer interromper o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da agravante geraria diversos prejuízos, tais como perdas de alimentos, danos a eventuais aparelhos domésticos e aos direitos essenciais para a condição de existência, já que a energia elétrica é elemento essencial para uma vida digna.

Importante ressaltar, o que dispõe
o art.51, IV do CDC:

“Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento
de produtos e serviços que:

IV
- Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Sendo assim, entendo que se
tratando de prestação de serviço essencial (
energia elétrica)
, estando o consumidor insurgindo-se contra a cobrança que entende exorbitante, mostra-se descabida a suspensão do
fornecimento
e anotação de seu nome nos cadastros de restrição de crédito durante a tramitação da respectiva ação.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020